Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDÍCIO DE PROVA CARREADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 341, CAPUT, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais. Sustenta a recorrente que houve a efetiva inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, há danos morais a serem indenizados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.

V. No caso dos autos a recorrente não produziu qualquer prova que pudesse afastar sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora. Em que pese o documento que acompanha a réplica não demonstre, de fato, a disponibilização da negativação ao público, consta informação no corpo da notificação que a disponibilização ocorreria de forma automática após 10 (dez) dias da emissão do comunicado em caso de não pagamento ou caso o credor não sustasse a ordem. A própria fornecedora, aliás, sequer impugnou especificamente a alegação de que teria havido a inscrição do nome da autora recorrente nos cadastros de inadimplentes, a qual se presume verdadeira, na forma do art. 341, caput, do CPC.

VI. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causam dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.

VII. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

IX. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.